Tribunal: TCU
Processo: 035.420/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4931/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando o item 3.1.1.1 do relatório de auditoria anual de contas da Secretaria Federal de Controle Interno - CGU, referente às contas do exercício de 2016 do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO/BA), sobre a permanência de funcionários contratados após 18/5/2001 sem concurso público, contrariando a jurisprudência do Tribunal e decisão judicial (peça 4, p. 15-18); Considerando que no subitem 9.4 do Acórdão 1169/2011-TCU-Plenário (TC Processo 019.098/2009-4 , relator Augusto Sherman), este Tribunal determinou ao CRO/BA a substituição dos funcionários contratados após 18/5/2001 sem concurso público por outros admitidos mediante aprovação em processo seletivo; Considerando o exame da Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração) no sentido que a determinação acima foi monitorada no âmbito do TC Processo 032.924/2014-3 , e que por meio do Acórdão 2214/2019-TCU-Plenário , foi considerada cumprida; Considerando, entretanto, as informações apresentadas em resposta à diligência (peça 31), após a prolação do Acórdão 2214/2019-TCU-Plenário , de que, dos 28 empregados não concursados mencionados na constatação da CGU, restam contratados quatro, sendo que um deles teria situação resolvida em 31/12/2021 e os demais aguardavam decisão judicial em face de postulação na Ação Civil Pública 0004247-96.2013.4.01.3300. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a ', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas do responsável indicado abaixo regulares com ressalva, em razão do motivo a seguir listado, dando-lhe quitação, e regulares dos demais responsáveis, com quitação plena, bem como expedir a determinação seguinte: - Antonio Fernando Pereira Falcao - ressalva: Permanência de funcionários contratados após 18/5/2001 sem concurso público, contrariando a jurisprudência do TCU e Decisão Judicial. Ausência de planejamento para contratação de pessoal. (item 3.1.1.1 do relatório de auditoria anual da CGU). 1. Processo TC- Processo 035.420/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Antonio Fernando Pereira Falcao (XXX.253.475-XX); Mário Dourado Queiroz (XXX.991.455-XX); Viviane Coelho Dourado (XXX.962.845-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Odontologia da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA) que informe no próximo relatório de gestão da entidade as providências adotadas em relação aos seguintes funcionários contratados sem concurso público posterior a 18/5/2001: Ana Maria de Andrade Mercês, José Pereira dos Santos Filho, Roselma Silva de Araújo e Sérgio Silveira Santiago.